Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. PLEITO JUDICIAL DE MEAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. AQUISIÇÃO ANTERIOR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. VEICULO. COTA-PARTE DE ALIENAÇÃO DE BEM PRETÉRITO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha dos bens amealhados na constância da união havida entre as partes.
2. A controvérsia reside em se apurar qual o percentual devido aos ex-conviventes, em razão da partilha de imóvel adquirido na constância da união estável.
3. Aplica-se às relações patrimoniais constituídas no período da união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros (art. 1.725 do Código Civil). Ao regular este regime, dispõe o artigo 1.659 que não entram na comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar, bem como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
4. No caso, a requerida demonstrou a cadeia sucessiva de alienações: primeiro, por ter vendido um imóvel que havia sido adquirido antes da constância da união estável, com recursos próprios. Menos de dois meses depois, adquiriu um automóvel, pelo mesmo valor. E, por fim, alguns meses após, este mesmo veículo foi entregue por este mesmo valor como parte do pagamento da compra de um outro imóvel.
5. O autor limitou-se a alegar que o veículo referido era de sua propriedade, contudo juntou aos autos documentos relativos a outros automóveis. E, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não logrou desconstituir as alegações da requerida, nem juntar quaisquer elementos que pudessem demonstrar a inexistência das sub-rogações por ela alegadas.
6. Com base na documentação apresentada pela requerida, deve ser reconhecida a cadeia de sub-rogações sucessivas relativas ao bem particular adquirido com recursos próprios obtidos antes da união. Impõe-se, assim, a retificação da partilha de forma proporcional aos recursos despendidos por cada um para a aquisição do imóvel.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.